Tribunal: TJPA
Processo: 0003702-07.2017.8.14.0029
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-13

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO INTERROGATÃRIO POR AUSÃNCIA DE ADVOGADO NO INTERROGATÃRIO EM SEDE POLICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. PREJUÃZO NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. NÃO OCORRÃNCIA. SENTENÃA MANTIDA. DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE AGENTE. LAUDO PERICIAL. INEXISTÃNCIA. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÃCIA PARA COMPROVAÃÃO DE SEU POTENCIAL LESIVO. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inviabilidade da nulidade suscitada, uma vez que o InquÃ©rito policial Ã© peÃ§a meramente informativa e de natureza inquisitorial. agente cientificado dos seus direitos constitucionais, mormente quando o acusado negou qualquer envolvimento no crime pelo qual foi denunciado.2. NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por ausÃªncia ou insuficiÃªncia de provas, pois as declaraÃ§Ãμes da testemunha ocular e da vÃtima sÃ£o firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, precisas na descriÃ§Ã£o dos fatos e no reconhecimento do recorrente, formando um conjunto probatÃ3rio forte e coeso, apto a embasar a decisÃ£o guerreada.3. Como pacificado na jurisprudÃªncia pÃ¡tria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vÃtima, quando manifestada de forma serena, clara e harmÃ ́nica com as demais provas coligidas, possui elevado valor probatÃ3rio, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso ora em anÃ¡lise, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada com o reconhecimento do recorrente Lucas de Souza Dias pela vÃtima.4. Ficou devidamente comprovado nos autos a majorante do uso de arma de fogo e do concurso de pessoas, conforme relatado pela vÃtima Ronald Farias Nascimento, bem como pela testemunha Cleiton Augusto Rocha da Silva, tanto em sede policial como em juÃzo, de que o recorrente estava portando uma arma de fogo para perpetrar o assalto. Logo, inviÃ¡vel o afastamento das qualificadoras do uso de arma e do concurso de agente.5. InviÃ¡vel a reforma da dosimetria da pena-base imposta ao apelante pelo magistrado sentenciante, uma vez que atende aos pressupostos legais, tendo sido calculada de acordo com a adequada anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59 do CÃ3digo Penal, resultando em uma reprimenda corporal justa e proporcional ao delito praticado, restando, portanto, imune de reforma.6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0003702-07.2017.8.14.0029
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARACANÃ (VARA ÚNICA)
APELANTE: LUCAS DE SOUZA DIAS -
Defensor Público. Fabiano José Diniz Lopes Júnior
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO POR AUSÊNCIA DE ADVOGADO NO INTERROGATÓRIO EM SEDE POLICIAL. NÃO ACOLHIMENTO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE AGENTE. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DA APREENSSÃO E PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL LESIVO. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE.
1
.
Inviabilidade da nulidade suscitada, uma vez que o Inquérito policial é peça meramente informativa e de natureza inquisitorial. agente cientificado dos seus direitos constitucionais, mormente quando o acusado negou qualquer envolvimento no crime pelo qual foi denunciado.
2. Não há que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas, pois as declarações da testemunha ocular e da vítima são firmes e coerentes com as demais provas do caderno processual, precisas na descrição dos fatos e no reconhecimento do recorrente, formando um conjunto probatório forte e coeso, apto a embasar a decisão guerreada.
3. Como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas coligidas, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso ora em análise, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada com o reconhecimento do recorrente Lucas de Souza Dias pela vítima.
4. Ficou devidamente comprovado nos autos a majorante do uso de arma de fogo e do concurso de pessoas, conforme relatado pela vítima Ronald Farias Nascimento, bem como pela testemunha Cleiton Augusto Rocha da Silva, tanto em sede policial como em juízo, de que o recorrente estava portando uma arma de fogo para perpetrar o assalto. Logo, inviável o afastamento das qualificadoras do uso de arma e do concurso de agente.
5. Inviável a reforma da dosimetria da pena-base imposta ao apelante pelo magistrado sentenciante, uma vez que atende aos pressupostos legais, tendo sido calculada de acordo com a adequada análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, resultando em uma reprimenda corporal justa e proporcional ao delito praticado, restando, portanto, imune de reforma.
6.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 a 09 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
LUCAS DE SOUZA DIAS
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara Única da Comarca de Maracanã, que o condenou pelo delito tipificado no art. 157, §2º, incisos I, II do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a peça acusatória que, no dia 25 de maio de 2017, os denunciados Lucas de Souza Dias, vulgo `Lukinha¿ e Eric Alves dos Santos, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, o aparelho celular de marca Samsung Grand Prime da vítima Ronald Farias Nascimento, de 16 anos de idade, quando este se encontrava à frente da Escola Izidorio de Souza.

Consta que, a vítima foi surpreendida pelos denunciados que se aproximaram em motocicleta Titan de cor preta, munido de uma arma de fogo, tendo o carona se dirigido ao adolescente e exigiu seu celular, o que de imediato foi feito pela vítima que entregou seu aparelho aos meliantes.

Avisados, policiais militares realizaram diligências pela redondeza, onde acabaram logrando êxito na prisão dos denunciados Lucas e Eric.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou os acusados
LUCAS DE SOUZA DIAS
e
ERIC ALVES DOS SANTOS
, pela prática delitiva prevista no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Após regular instrução, a pretensão estatal foi julgada parcialmente procedente apenas para condenar o acusado Lucas de Souza Dias nos termos ao norte delineados.

Inconformado com a sentença prolatada, o réu interpôs recurso de apelação, onde pleiteou:
I)

Pela nulidade do processo ante a deficiência de defesa técnica em face do recorrente em sede de Inquérito policial.
II)

A absolvição, alegando a insuficiência de provas de autoria, haja vista que nem a materialidade e nem a autoria, ficou suficientemente comprovada.
III)

O decote das majorantes de arma de fogo e concurso de agente, alegando inexistirem provas do uso desta, na ação delituosa, e, tampouco de uma terceira pessoa no evento criminoso.
IV)

Pelo redimensionamento da pena-base para que fique em seu patamar mínimo.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

O Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito pelo seu
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

À revisão.

V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA

ANTE A AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL

A defesa suscita a preliminar de nulidade absoluta por ausência de advogado constituído por ocasião do interrogatório do recorrente em sede policial.

A preliminar suscitada deve ser rejeitada, conforme passo a analisar.

Entretanto, sabe-se que é prescindível o acompanhamento de advogado para o conduzido na esfera policial quando do interrogatório, uma vez que se trata de procedimento administrativo, sem a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, justamente porque a finalidade é meramente informativa, conforme precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no HC 474.322/MG, Rel. Ministro Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12.02/2019; e AgRg no RHC 45.250/RJ, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/03/20119, DJe 03/09/2019.

Ademais, não há que se falar em prejuízo concreto decorrente do ato ora impugnado, porquanto o apelante em sede policial negou qualquer envolvimento no crime, e, na instrução criminal o recorrente não compareceu para dar sua versão dos fatos, tornando-se revel, não tendo contribuído em nada para a elucidação dos fatos ou para a formação do juízo condenatório.

Ressalto, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo doa gente, consoante disposto no art. 563 do Código de Processo Penal e no verbete 523 da Súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Neste contexto, destaco os julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a nulidade de qualquer ato processual só vai declarada quando demonstrado o efetivo prejuízo a quem a alega,
verbis
:
(...)
2. Todavia, além da arguição
opportune tempore
da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para seu reconhecimento, de acordo com o princípio do
pas de nullité sans

grief
, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. AP nº 481-EI-ED/PA, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/8/14), o que não ocorreu na espécie.
(...)
4. O recorrente não logrou demostrar a existência de prejuízo capaz de macular a decisão do juízo de primeiro grau, que recebeu a denúncia tão logo ratificada pelo Ministério Público.
12. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.¿
(RHC N} 138.752/PB, 2ª Turma do STF, Rel.: Min. DIAS TOFFOLI, j. em 04/04/2017) (grifei).
(...)
3. Em tema de nulidade de ato processual, vigora o princípio pas de nulité sans grief, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo (art. 563 do Código de Processo Penal). Foi, desse modo, editado pelo Supremo Tribunal Federal o enunciado sumular n. 523, que assim dispõe: No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. No presente caso, ao se desclassificar a conduta, não houve qualquer prejuízo ao acusado, uma vez que inexistiu qualquer modificação da pena e seus reflexos.
11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido parcialmente.
(REsp Nº 1.452.935/PE, 5ª Turma do STJ, Rel.: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. em 14/03/2017) (grifei).

Por outro lado, vale ressaltar que a nulidade decorrente de ausência de advogado no interrogatório do apelante é causa de nulidade relativa. E como tal, deve ser alegada na primeira oportunidade, que no caso em tela seria por ocasião da defesa prévia, o que não ocorreu no caso ora em análise, haja vista que nenhuma referência foi feita à matéria por ocasião da apresentação de sua defesa, onde o advogado do acusado se limitou a dizer que se reservava para apresentar sua defesa em alegações finais.

Portanto, se a suposta nulidade não foi alegada no momento oportuno, ou seja, durante a instrução criminal, a questão foi atingida pelo instituto da preclusão.

Portanto, não havendo a ocorrência de qualquer prejuízo para a defesa, bem como não existindo nulidade a ser reconhecida, impõe-se a rejeição da preliminar.
DA ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFIÊNCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO

O recorrente sustenta que são frágeis as provas de autoria, tendo a condenação sido baseada apenas nas palavras da vítima, que não foram confirmadas por outros meios de prova. Destaco não assistir razão ao recorrente, conforme passo a demonstrar:

Em verdade, apesar de a vítima não ter reconhecido o acusado em juízo, reconhecendo apenas a motocicleta usada no assalto pela lanterna traseira quebrada, este fora reconhecido pela testemunha ocular Cleiton Augusto Rocha da Silva, conforme verifico de suas declarações prestadas em sede policial (fl. 8), narrando com riqueza de detalhes a ação delituosa, vejamos:
¿QUE, é amigo de RONALD FARIAS NASCIMENTO e estava na companhia do mesmo na frente da Escola Francisco Izidorio de Souza quando foram abordados por dois elementos que estavam em motocicleta; QUE, o indivíduo que estava na garupa da motocicleta desceu e abordou o seu amigo lhe apontando uma arma e exigindo o aparelho celular dele e em seguida os mandou virarem para a parede; QUE, no dia de hoje foi chamado pelo investigador para acompanhar seu amigo para reconhecer dois nacionais que haviam sido pegos em uma motocicleta HONDA POP/100 COR PRETA; QUE, então foram conduzidos para uma sala especial para o reconhecimento de pessoa, e em seguida do outro lado foi apresentado a figura dos nacionais LUCAS DE SOUZA DIAS, vulgo ¿LUKINHA¿ e ERIC ALVES DOS SANTOS, vulgo ¿ERIKINHO¿; que, após observarem os traços dos nacionais afirma sem sombra de dúvidas que o nacional LUCAS DE SOUZA DIAS era quem estava armado e foi este que subtraiu de seu amigo o aparelho celular, já quanto ao ERIC não o reconheceu, (...) QUE, logo em seguida foi lhe apresentado uma MOTOCICLETA HONDA POP/100, PLACA QTD 9170, COR PRETA, sem o farol traseiro e logo que colocou os olhos a reconheceu pois observou bastante na traseira da motocicleta. (...)¿

As declarações ao norte transcritas foram confirmadas em juízo pelo declarante, conforme verifico da mídia gravada e acostada à fl. 132 dos autos.

Por sua vez, apesar de a vítima não ter reconhecido o recorrente em juízo, Ronaldo reconheceu a motocicleta utilizada pela dupla para realizar o assalto, que foi crucial para que os policiais conseguissem fazer a apreensão do veículo, bem como a prisão do recorrente.

Correta análise do magistrado de primeiro grau quando afirma que ¿
Equivoca-se a nobre defesa nessa assertiva, pois o delito em questão teve testemunha ocular, que foi o menor de idade CLEITON AUGUSTO ROCHA DA SILVA, arrolado como testemunha pelo Ministério Público na denúncia, que em juízo disse ter certeza de que foi o Lucas o que desceu da moto com uma arma em punho e pegou o celular da vítima. Ressalte que a mesma testemunha, ocular, disse não ter condições de reconhecer o Eric como o outro que participou do crime. (...) Note-se que não se está tratando aqui apenas do crime em si, como a conduta que destoa da condição de foragido do sistema penal que Liquinha ostenta. (...)
¿

Assim,
a materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tonando evidente que a análise do magistrado que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido nos autos, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório.
DA NÃO INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS DO USO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS

O recorrente sustenta que a majorante atinente ao uso de arma de fogo e de concurso de pessoas não pode ser mantida em razão de que, não existem provas de que esta foi usada e, de que tinha outro indivíduo lhe acompanhando na empreitada criminosa.

Compulsando os autos, verifico que a argumentação acima não merece prosperar. Isto porque, o corpo probatório produzido nos autos demonstrou que arma foi utilizada no assalto, senão para efetuar disparos, mas concretamente para aumentar a violência psicológica exercida contra a vítima e, também, aumentar os riscos inerentes a execução do delito na perspectiva de segurança da vítima, condutas censuradas com um maior grau de reprovabilidade - pena - pelo legislador ordinário.

Nesse passo, tanto em juízo, quanto na fase policial, a vítima Ronald a testemunha Cleiton Augusto, foram claras e categóricas em afirmar que foi utilizada uma arma de fogo, bem como o recorrente se fazia acompanhar de mais uma pessoa na empreitada delituosa.

Como cediço, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima de violência, se reveste de elevado valor probatório. Não é outro o entendimento do STF sobre o tema:
(...)
IV
-
A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial
.

V - Recurso a que se nega provimento. (STF, RHC 122074, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 05-06-2014 PUBLIC 06-06-2014).
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

A defesa do recorrente, se insurgi, também, contra a pena base aplicada, argumentando que esta foi fixada muito além do limite devido, razão pela qual pleiteia sua redução para seu mínimo legal.

Contudo, entendo que não tem razão a defesa em sua argumentação, pois anoto que a dosimetria da pena restou devidamente fundamentada e, tendo sido 03 (três) circunstâncias desfavoráveis ao apelante, mostra-se correta a aplicação da pena-base um pouco acima do mínimo legal, conforme calculado pelo magistrado sentenciante, não havendo, neste ponto, reparos a serem feitos.

Noutro vértice, é certo que o magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o
quantum
de aumento da pena base, devendo respeitar, contudo, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Utilizando o critério matemático ideal de 1/8 (oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato previsto para o tipo penal do art. 157,
caput
, do CP (04 a 10 anos), tem-se que, para cada circunstância judicial avaliada negativamente, o magistrado pode exasperar a pena em 09 (nove) meses de reclusão.

No caso em exame, diferentemente do que aduz a defesa, o julgador não atuou de forma desproporcional. Ao contrário, prevalecendo-se do critério supra e analisando negativamente uma circunstância judicial, fixou escorreitamente a pena-base
em 06 (seis) anos de reclusão
.

Neste diapasão, mantenho a análise
desfavorável da conduta social, da personalidade e das consequências do crime
, e, por consequência, a pena-base estabelecida na sentença, por se revelar proporcional e corretamente estipulada.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena, o magistrado de primeiro grau aplicou a fração de 2/5 (dois quintos) prevista nos incisos I e II do §2º, do art. 157 do Código Penal, ficando a reprimenda em 08 (oito) anos e 04 (quatro meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Com a detração aplicada pelo magistrado de primeiro grau, a reprimenda corporal ficou de forma concreta e definitiva em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

Assim, mantenho a pena base aplicada em desfavor do apelante, por entender razoável e proporcional ao caso ora em análise.

Mantenho o regime fechado aplicado pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista que o apelante é reincidente (duas condenações transitada em julgado) específico, haja vista que já sofreu duas condenações por crime de roubo qualificado, o que permite que o regime inicial de cumprimento de pena seja o fechado.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
3. Adequada a caracterização dos maus antecedentes quando há anotações por condenações transitadas em julgado anteriores aos fatos em análise.
5. Se a pena imposta for superior a quatro anos de reclusão e reincidente o réu, o regime inicial deve ser o fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal.
(Acórdão 1323283, 07018507820208070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 09 de agosto de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator